Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGURO RESIDENCIAL. DANOS AOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. REPAROS. RESSARCIMENTO DO SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. REGRESSO SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A partir de uma análise das razões recursais contidas no mencionado recurso, é possível notar que a apelante cumpriu, minimamente, seu ônus processual de impugnação específica dos argumentos contidos na sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A relação jurídica entre a segurada e a concessionária de serviço público se configura como consumerista, e, consequentemente, o relacionamento da seguradora, que se sub-roga na posição da segurada, com a concessionária do serviço, também gera a incidência do CDC. Precedentes deste eg. TJDFT.
3. Conforme dispõem os artigos 786 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.
4. No particular, é certo que a seguradora efetuou o pagamento do seguro ao segurado, no entanto, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, bem assim, a ausência de elementos de informação que comprovem o serviço deficitário prestado, afasta-se o nexo de causalidade necessário para o direito de regresso.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.